Tribunal: STF
Processo: Rcl 76411
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS CONTRATADO NOS 
TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Sequoia Logística e Transportes S/A, em 13.2.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas na Ação Trabalhista n. 0020630-54.2022.5.04.0201, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “Ao julgar a ADC 48 decidiu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade da lei 11.442/2007, que trata sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e prevê a figura do Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário e cargas a sua atividade profissional. Segue a ementa do julgado: (...).



    Nesse sentido, é constitucional a contratação de motoristas autônomos para a realização de serviços de transporte de carga, estando autorizada a terceirização de atividade-fim pelas empresas transportadoras, não formando vínculo de emprego nessa hipótese. 



    Contudo, a competência deve ser analisada caso a caso, de acordo com o exposto na petição inicial. No caso concreto, tratando-se de pedido de reconhecimento de vínculo empregatício, entendo que a matéria se insere na competência elencada no art. 114, I, da CF. 



    Outrossim, a Constituição Federal tem como fundamento não somente a livre iniciativa como preconiza o STF, mas também a valorização do trabalho e a concorrência leal. 



    Ora, a terceirização de atividade-fim traz em si a concorrência desleal, porquanto tem como objetivo diminuir os custos, mas esquece que o concorrente que não terceirizar estará em desvantagem. Dessa forma, há estímulo à precarização do trabalho, o que impõe a verificação caso a caso da existência dos requisitos da relação de emprego. 



    Por certo que a existência de novas relações de trabalho vem surgindo ao longo da história, não há novidade nisso, mas mister se faz verificar se o trabalho é autônomo ou não. A análise do STF, mormente por não ser o órgão vocacionado, não afastou a competência se houver a existência dos requisitos da relação de emprego, caso contrário se estaria diante de uma decisão meramente ideológica e simplista, a qual negaria o artigo 7º e 170 da Constituição Federal. 



    Assim, declaro competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda. (...)



    Dito isso, na apreciação das provas colacionadas aos autos verifico a presença de todos requisitos indispensáveis à relação de trabalho prescritos no art. 2º e 3º da CLT, prosperando, dessa forma, a tese da inicial. Passando a apreciar os requisitos, se verifica a presença de onerosidade. Dos próprios contratos, ainda que não assinados, extrai-se a informação de que eram pagos os serviços prestados pelo reclamante. Todavia, somente este caráter não é suficiente para caracterizar que a retribuição pecuniária seja contraprestação de natureza salarial, já que a onerosidade é inerente, também, de uma relação de serviço autônoma. 



    No tocante à subordinação, conforme já transcrito acima, o preposto declarou que em caso dificuldades na entrega o reclamante deveria se reportar aos dois líderes de operações chamados Rodrigo e Fernanda. Além disso, disse que havia um grupo de WhatsApp no qual se fazia o controle das entregas e que o supervisor chamado Régis também dava ordens para o reclamante. Disse, ainda, que por meio do aplicativo Agile qu Delivery e registra a baixa e o horário da entrega, de modo que havia meios de controlar o horário de trabalho do reclamante.



      O trato sucessivo da contratação também restou comprovado pela própria declaração do preposto de que o reclamante laborou de 2020 a 2021 ou 2022. A pessoalidade vai demonstrada pelos próprios contratos anexados pela reclamada, que não obstante não assinados, foram firmados com o reclamante - pessoa física. 



    Nesse esteio, presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, reconheço o vínculo empregatício havido entre a parte autora e a reclamada no período de 14.09.2020 a 16.12.2021, com projeção do aviso prévio para 18.01.2022, na função de Motorista Entregador e salário de R$ 8.000,00 mensais, o que representa a análise conjunta da média dos contratos anexados ao ID. 26Ab12e, com a declaração do reclamante de que recebia R$ 3.500,00 a R$ 4.500,00 por quinzena e a declaração do preposto que afirmou desconhecer o valor recebido por entrega, além de inexistirem outros elementos de prova – como extratos bancários – a fim de subsidiar a fixação do valor. Gizo que a despedida ocorreu sem justa causa ante o princípio da continuidade da relação empregatícia” (e-doc. 12, grifos nossos).



    2. Sequoia Logística e Transportes S/A ajuíza a presente reclamação e relata que “o Processo de origem sob o nº 0020630-54.2022.5.04.0201, ajuizado em 27/06/2022, versa sobre Reclamação Trabalhista movida por Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração” (fl. 2, e-doc. 1).



    Explica que “o reclamante do processo trabalhista, ora parte interessada, Anderson Cruz de Alexandria, alegou em sua petição inicial que foi contratado para função de motorista entregador, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, férias e décimo terceiro do período, FGTS, indenização por gastos com o veículo, horas extras, intervalos intrajornada e interjornada e interjornada semanal, domingos e feriados em dobro, diferença salarial, danos morais, auxílio-refeição” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa: “restou evidenciado nos autos o contrato de transporte firmado com Anderson Cruz de Alexandria e sua inscrição, desde 2017, na ANTT como TAC (Transportador Autônomo de Cargas – RNTRC: 050059055), em consonância com a Lei 11.442/2207” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que, “mesmo diante da defesa suscitando que a relação foi baseada na Lei 11.442/2007, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 48, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS em nítida afronta ao entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, decretou a competência da Justiça do Trabalho para dirimir o caso e, mais, reconheceu o vínculo de emprego” (fl. 13, e-doc. 1).



    Insiste: “mesmo diante da incontroversa identidade de matéria nos autos de origem com o tema da ADC 48, o MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/RS não aplicou o entendimento desta Suprema Corte, ignorando a natureza comercial existente nos autos” (fl. 16, e-doc. 1).



    Pede “a procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Canoas/Rio Grande do Sul e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o processamento de ação trabalhista na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 16.4.2020).



    6. Conquanto o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007 tenha sido revogado pela Lei n. 14.206, de 27.9.2021, a norma revogadora não atribuiu à Justiça do Trabalho competência para exame do preenchimento dos requisitos necessários à contratação de transportador autônomo de cargas por proprietários de carga e empresas transportadoras, por se tratar de relação jurídica comercial de natureza cível.



    7. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e ressaltar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    8. Como assinalado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, a apreciação sobre o preenchimento dos requisitos previstos na Lei do Transporte Rodoviário de Cargas por terceiros (Lei n. 11.442/2007) precede a verificação dos elementos caracterizadores da relação empregatícia. Como afirmado pelo Ministro Relator no voto, entendimento contrário conduziria ao esvaziamento da norma reconhecida constitucional.



    A controvérsia sobre o preenchimento ou não desses requisitos há de ser submetida primeiramente ao exame da Justiça comum e, se não provado o seu preenchimento, ao cuidado da Justiça do Trabalho. A revogação do parágrafo único do art. 5º da Lei n. 11.442/2007, pelo qual se fixava, de forma expressa, a competência da Justiça comum para apreciação da matéria, não altera esse quadro, pois o reconhecimento de sua competência decorre da interpretação sistemática da Lei n. 11.442/2007. 



    9. Na espécie vertente, ao manter o processamento de ação na qual se discute o reconhecimento de vínculo empregatício com motorista autônomo contratado pela Lei n. 11.442/2007, a autoridade reclamada negou aplicação à lei e descumpriu o proclamado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm decidido neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 47.643-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 16.11.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 43.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2021). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3º, DO CPC/2015. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 10 E O JULGADO NA ADC 48/DF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão reclamado afastou a aplicação dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei 11.442/2007, no que diz respeito à impossibilidade de formação de vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas, o que caracteriza, no caso, evidente desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e ao julgamento da ADC 48/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. III- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 27.138-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007 disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl n. 48.944-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações ns. 46.317, de minha relatoria, DJe 23.3.2021; 46.069, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021; 43.982, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; e 47.520, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.11.2021.



    10. Ressalte-se não assentar-se, nesta decisão, a existência de vínculo empregatício ou relação comercial de natureza civil. Fixa-se, apenas, a competência da Justiça comum para examinar a natureza jurídica da relação estabelecida, nos termos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48. Não cabe a este Supremo Tribunal analisar, menos ainda decidir a natureza e os efeitos da vinculação havida entre a reclamante e o beneficiário.



    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar os atos decisórios proferidos pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Canoas na Ação Trabalhista n. 0020630-54.2022.5.04.0201 e determinar a remessa do processo à Justiça comum, para decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora